Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. OMISSÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AUSENTE INDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu da apelação interposta pelo autor e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão apontada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. No caso dos autos, em que foi dado provimento ao pedido recursal para reformar a sentença, houve omissão quando aos termos iniciais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído. Vício sanado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CC, art. 389. Resolução CNM no 5.171/2024
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1978143 de relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível.